Tribunal: TJSP
Processo: 2213653-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Societário. Dissolução parcial de sociedade anônima fechada. Julgamento de procedência, com acolhimento do pedido de exclusão da autora das empresas do grupo. Fase de liquidação para a apuração de haveres. Designação de perícia para a definição da participação da autora em cada uma das empresas, pelo método do fluxo de caixa descontado. Decisão de arbitramento dos honorários periciais provisórios

Ementa:
Societário. Dissolução parcial de sociedade anônima fechada. Julgamento de procedência, com acolhimento do pedido de exclusão da autora das empresas do grupo. Fase de liquidação para a apuração de haveres. Designação de perícia para a definição da participação da autora em cada uma das empresas, pelo método do fluxo de caixa descontado. Decisão de arbitramento dos honorários periciais provisórios em R$ 269.460,00, a ser dividido entre as partes. Insurgência das rés. Pertinência. Quantia por demais elevada e não devidamente justificada. Projeção de mais de 900 horas de trabalho que, a princípio, não foi devidamente esclarecida, tampouco a dimensão do trabalho a ser desenvolvido. Notícia de que várias das empresas do conglomerado estariam inativas, o que esvaziará, quanto a elas, o trabalho técnico. Destituição da perita que não se justifica pelo simples fato da divergência quanto aos honorários postulados. Impossibilidade, outrossim, nas circunstâncias, de se chegar a um arbitramento pretensamente definitivo dos honorários, desde antes da perícia, dada a falta de elementos indicativos do vulto do trabalho a ser desenvolvido. Alternativa, em termos excepcionais, de arbitramento de honorários provisórios em termos reduzidos, com reavaliação posterior do montante definitivo, à luz do trabalho concretamente desenvolvido. Honorários arbitrados, a princípio, em R$ 60.000,00, considerando a existência de quatro empresas ativas e com faturamento relevante no conglomerado. Decisão agravada reformada para esse fim. Agravo de instrumento das rés parcialmente provido.